Tribunal: TJMT
Processo: 1031572-37.2024.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
. Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais. Prescrição. Termo inicial. Saque integral do principal. Tema repetitivo 1.387 do stj. Ausência de vícios no

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031572-37.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VANDERLEI BATISTA DA SILVA - CPF: 039.421.631-87 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), LUIZ EDMUNDO MONTANHA - CPF: 191.326.038-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais. Prescrição. Termo inicial. Saque integral do principal. Tema repetitivo 1.387 do
stj
. Ausência de vícios no acórdão. Rediscussão de mérito. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto em face de sentença prolatada em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Danos Materiais, na qual se reconheceu a prescrição da pretensão autoral. O embargante sustenta erro de premissa na fixação do termo inicial da prescrição, omissão quanto à análise de prova pericial, contradição no julgado e violação ao princípio da não surpresa, requerendo a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

II.
Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios passíveis de correção pela via dos embargos de declaração, notadamente quanto à fixação do termo inicial da prescrição, à análise da prova pericial produzida e à observância do contraditório.

III.
Razões de decidir

3.
Os embargos de declaração constituem recurso de integração destinado a sanar vícios formais do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reforma da decisão por mero inconformismo da parte, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. O acórdão embargado fundamentou-se expressamente no Tema Repetitivo 1.387 do STJ, que estabelece como termo inicial da prescrição a data do saque integral do principal, momento em que o participante tem ciência inequívoca do valor disponibilizado pela instituição financeira, não havendo erro de premissa ou contradição na aplicação dessa diretriz vinculante.

5. A alegada omissão quanto à análise da prova pericial não se configura, uma vez que o reconhecimento da prescrição constitui prejudicial de mérito que torna despicienda a apreciação das provas destinadas a demonstrar a existência ou extensão do dano material, operando-se a extinção do processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

6. Não se verifica violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, porquanto a matéria relativa à prescrição foi objeto do Agravo de Instrumento interposto pela instituição financeira, tendo o embargante sido regularmente intimado para apresentar contraminuta, oportunidade em que exerceu amplamente o contraditório, não se caracterizando decisão surpresa a adoção de fundamentação que refina o entendimento jurisprudencial sobre tema já submetido ao debate processual.

7. A pretensão de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é efetivamente debatida no acórdão, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte.

IV.
Dispositivo e tese

8
.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

“
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma de decisão fundamentada em tese jurídica contrária aos interesses da parte, sendo insuficiente o mero inconformismo para justificar a modificação do julgado”.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AREsp
n. 2.841.078/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 27/10/2025;

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Primeira Câmara de Direito Privado:

Trata-se de
Embargos de Declaração opostos
p
or
Luiz Edmundo Montanha

em face do
a
córdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado (id.
349741382
), o qual, à unanimidade de votos, negou provimento
ao recurso interposto pelo embargante
contra sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais nº 1030228-83.2022.8.11.0002
,
proposta em desfavor do
Banco do Brasil S.A
.

O embargante opôs
os presentes
embargos
(ID.
350914387
)
sustentando
a existência de erro de premissa e contradição na fixação do termo inicial da prescrição, afirmando que a ciência inequívoca da lesão (
actio
nata) ocorreu apenas em 23/06/2022, com o fornecimento dos extratos pelo banco, e não no saque realizado em 2004.

Aponta, ainda, omissão quanto à prova pericial produzida na origem, que teria identificado desfalque de R$ 129.189,04, bem como nulidade por decisão surpresa e risco de enriquecimento sem causa da instituição financeira. Ao final, requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para afastar a prescrição, além do prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões, sustenta o embargado que o recurso reflete mero inconformismo com o resultado do julgamento (
ID 352646362).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

De antemão,
cumpre destacar que os
e
mbargos de
d
eclaração constituem recurso de integração e não de impugnação da decisão judicial, tendo por objetivo esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos
do art. 1.022 do C
PC
.

Não se prestam, portanto, à reanálise ou rediscussão do mérito já decidido, sendo insuficiente o mero inconformismo da parte para justificar a modificação do julgado,

uma vez que
“os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito do recurso, mas apenas à correção de eventuais vícios formais”

(
AREsp
n. 2.841.078/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025.)
.

No caso em apreço, da leitura atenta das razões recursais, verifica-se que a pretensão do embargante não é sanar vício no julgado, mas sim reformar o entendimento adotado por esta Câmara, que aplicou diretriz vinculante do Superior Tribunal de Justiça.

Os embargos não comportam acolhimento.

O embargante sustenta que houve erro ao fixar o termo inicial da prescrição na data do saque (2004), argumentando que a ciência da lesão somente ocorreu com a entrega dos documentos em 2022.

Todavia, o acórdão embargado foi expresso e cristalino ao fundamentar a rejeição dessa tese, amparando-se na recentíssima orientação do STJ firmada no Tema Repetitivo 1.387. A decisão explicou que, para a Corte Superior, o saque integral do principal é ato suficiente para configurar a ciência inequívoca da suposta lesão, deflagrando o prazo prescricional.

Confira-se trecho do acórdão que afasta qualquer dúvida:
“A posterior consolidação do entendimento no Tema 1.387 esclareceu que o saque integral do principal é suficiente para caracterizar a ciência da suposta lesão, por revelar ao participante o montante que a instituição financeira reputa devido, bem como por encerrar a própria conta individualizada. (...) No caso concreto, a prova documental demonstra que o agravado realizou o saque integral das cotas em 16.12.2004, ocasião em que teve acesso ao valor total disponibilizado (...) A propositura da ação apenas em 19.09.2022 evidencia inércia superior ao prazo prescricional decenal”
.

Portanto, não houve desconsideração da teoria da
actio
nata, mas sim a sua aplicação conforme a interpretação vinculante dada pelo STJ, que considera o saque (e não o pedido posterior de extratos) como o momento do nascimento da pretensão. O que o embargante aponta como “contradição” ou “erro” é, na verdade, a adoção de tese jurídica contrária aos seus interesses, o que não autoriza o manejo dos
aclaratórios
.

Melhor sorte não assiste ao embargante quanto à suposta omissão na análise da prova pericial que teria comprovado o desfalque.

Para o Superior Tribunal de Justiça,
“a omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC).”

(STJ -
EDcl
no REsp: 1778048 MT 2018/0282031-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/02/2021).

A prescrição é prejudicial de mérito. Uma vez reconhecida que a pretensão do autor foi fulminada pelo decurso do tempo (art. 189 do CC), torna-se despicienda e juridicamente
inócua
a análise das provas que visam demonstrar a existência ou a extensão do dano material.

Se o direito de exigir a reparação está prescrito, pouco importa se a perícia constatou saldo a menor ou erro de gestão. A extinção do processo com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC) baseada na prescrição impede, logicamente, o exame do
quantum
debatido.

Logo, não houve omissão, mas sim prejudicialidade. O julgador não está obrigado a analisar todas as provas dos autos quando acolhe preliminar ou prejudicial que encerra a demanda.

Tampouco prospera a alegação de violação ao artigo 10 do CPC. A decisão surpresa veda que o juiz decida com base em fundamento jurídico sobre o qual as partes não tenham tido oportunidade de se manifestar.

No caso, o recurso interposto pelo Banco do Brasil foi um Agravo de Instrumento cujo objeto central era, justamente, a prescrição. O embargante foi devidamente intimado para apresentar contraminuta ao agravo
(ID 256224172)
,
oportunidade em que pôde defender a tese da não ocorrência da prescrição.

Se a matéria (prescrição) foi devolvida ao Tribunal pelo recurso e submetida ao contraditório, a decisão que a acolhe não pode ser classificada como surpresa, ainda que adote fundamentação (Tema 1.387 do STJ) que refina o entendimento sobre o tema.

Verifica-se, portanto, que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir matéria já devidamente apreciada por este Colegiado, finalidade que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

Sobre o tema, restou pacificado nesta Primeira Câmara:

Direito Processual Civil. Dois Recursos de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Prescrição intercorrente. afastada. Divergências de Cálculos. Remessa à Contadoria Judicial. Possibilidade. Alegada Omissão e Obscuridade. Inexistência de Vícios no Julgado. Recursos Rejeitados.

I. Caso em exame

1. São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão lançada na Execução de Título Extrajudicial e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que seja elaborado novo cálculo do valor exequendo, mantendo, no mais, a decisão de primeiro grau que afastou a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou obscuridade passível de ser corrigida pela via do Recurso de Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais no julgado, como erro material, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

4. Não há omissão no acórdão que afasta expressamente a prescrição intercorrente, com base na inexistência de inércia injustificada do exequente e na inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.195/2021 ao caso concreto. A decisão embargada enfrentou todos os pontos relevantes e imprescindíveis à resolução da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater individualmente cada argumento invocado pelas partes.

5. A remessa dos autos à Contadoria Judicial foi devidamente fundamentada diante da complexidade da execução, da divergência dos valores apresentados e da ausência de prévia revisão técnica, não se verificando obscuridade na ordem proferida.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem ao reexame de fundamentos já analisados.

7. Quanto ao pedido de prequestionamento, a jurisprudência do STJ reconhece o prequestionamento implícito quando a matéria é debatida, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais indicados.

IV. Dispositivo e tese

8. Ambos Recursos rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A inexistência de omissão, erro material ou contradição afasta a possibilidade de acolhimento de embargos de declaração. 2. A parte não pode utilizar embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão desfavorável.”

[...] (N.U 1023205-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

Assim, inexistindo os vícios apontados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Destaque-se que o prequestionamento dos dispositivos legais apontados pela embargante restou devidamente realizado de forma implícita, conforme a jurisprudência do STJ, haja vista, desnecessária a oposição dos presentes embargos de declaração com essa finalidade.

Com essas considerações,
conheço

e
rejeito

os
e
mbargos de
d
eclaração
,
mantendo inalterado o
a
córdão embargado, nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026